Tribunal: TJBA
Processo: 8002787-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002787-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: FRANCINE SANTOS DE LACERDA

Advogado(s)
:
JULIANA REBOUCAS SANTOS FIUZA

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata reativação do plano de saúde da parte autora e de seu dependente, cancelado unilateralmente pela operadora sob a justificativa de fraude em solicitações de reembolso.

II. Questões em discussão

2. As questões discutidas consistem em verificar a possibilidade de análise da alegação de litispendência em sede recursal e avaliar a legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde sem a prévia instauração de procedimento administrativo, bem como a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A alegação de litispendência não foi submetida à apreciação do juízo de origem. A sua análise direta em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. A legislação aplicável e a jurisprudência consolidada determinam que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por suspeita de fraude exige a comprovação inequívoca da conduta, garantindo-se ao consumidor o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. Os elementos do processo indicam que o cancelamento ocorreu de forma abrupta, baseado em apuração interna da operadora, com o envio de comunicação concedendo apenas dez dias para o encerramento do vínculo. A ausência de um procedimento administrativo prévio que oportunize a defesa do beneficiário viola garantias constitucionais e torna o ato de cancelamento, em análise inicial, abusivo.

6. O risco de dano é evidente e milita em favor da parte consumidora, que necessita da continuidade de tratamentos médicos. O direito à saúde e à vida deve prevalecer sobre o interesse puramente patrimonial da operadora, não havendo risco de irreversibilidade da medida, uma vez que as mensalidades continuam sendo pagas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde com fundamento em fraude exige a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure ao beneficiário o exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, inciso II; CPC, art. 300.

Jurisprudência citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8015602-06.2025.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8069558-68.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n. 8002787-40.2026.8.05.0000
, em que é recorrente

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e recorrida
FRANCINE SANTOS DE LACERDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora